Tribunal: TJDFT
Processo: 0064901-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0064901-90.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO SA APELADO: DOMINGOS SILVA CERQUEIRA DESPACHO Intime-se o apelado, Domingos Silva Cerqueira, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 27822106. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator